Tribunal: STF
Processo: ARE 647637
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. POSSIBILIDADE DESDE ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98. 



    1. O teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal aplica-se aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, mesmo antes da edição da Emenda Constitucional nº 19/98. Precedentes: AI n. 840503-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje de 24.5.2011; RE n. 572143-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje de 25.2.2011; RE n. 580900-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ de 5.12.08, entre outros.



    2. In casu, o acórdão recorrido, em consonância com a jurisprudência desta Corte, assentou: RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 11.496/2007. 1) teto REMUNERATÓRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CEDAE. AUTONOMIA FINANCEIRA . A SBDI-1 tem afastado a aplicação da Orientação Jurisprudencial n.º 339, segundo a qual as empresas públicas e as sociedades de economia mista estão submetidas à observância do teto remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da CF/88, sendo aplicável, inclusive, ao período anterior à alteração introduzida pela Emenda Constitucional n.º 19/98, quando a empresa reclamada tem autonomia financeira. Prevaleceu tal entendimento nos casos em que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE figura no polo passivo da demanda. Todavia, deve-se limitar o provimento do Apelo a fim de reconhecer o direito ao pagamento integral da remuneração do Reclamante, sem a incidência do teto a que alude o inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, referente ao período posterior à Emenda Constitucional n.º 19/98. Embargos conhecidos e parcialmente providos. 2) DESCONTOS FISCAIS. SÚMULA N.º 368, II, DO TST. A Turma, ao determinar a incidência do imposto de renda sobre o valor total tributável da condenação, deslindou a controvérsia em consonância com o item II da Súmula n.º 368 desta Corte. Embargos não conhecidos. 3) MULTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC CONFIGURADA. PROVIMENTO. Tendo sido dado provimento ao Recurso de Revista da Reclamada sem que a Turma houvesse mencionado as questões colocadas pelo Reclamante em sede de contrarrazões, não há de se cogitar do caráter procrastinatório dos Embargos de Declaração opostos pelo Autor, principalmente ante o caráter eminentemente constitucional da controvérsia travada nos autos. Dessa feita, há de se reconhecer a má aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. Embargos conhecidos e providos. 



    3. Nego provimento ao Agravo Regimental.